Tribunal: TJDFT
Processo: 0719675-92.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719675-92.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRACI GOMES DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, IRACI GOMES DOS SANTOS DECISÃO A recorrente IRACI GOMES DOS SANTOS não requereu gratuidade de justiça e nem trouxe os comprovantes de pagamento das custas processuais e preparo. Devidamente intimada a comprovar que havia feito o recolhimento do preparo recursal de forma tempestiva, ou seja, em até 2 dias após a interposição do recurso, efetuou o recolhimento intempestivamente, pois tendo sido interposto o recurso inominado em 09.11.17, o prazo para recolher o preparo seria até 13.11.17, e verifica-se do comprovante que a autora realizou o pagamento apenas em 13.02.2020 e, ainda, de forma parcial, pois deixou de juntar o comprovante referente às custas processuais. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, § 1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora